Tribunal: TJBA
Processo: 0504178-78.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504178-78.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MICAELE DE JESUS SOARES e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO EM RUA.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OBRA.

DANOS MATERIAIS PROVADOS POR NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS. DANO MORAL INCAPAZ DE GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ARBITRADO EM R$ 5.000,00 POR VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta contra o Município de Vitória da Conquista, em razão de acidente de trânsito causado por buraco em via pública, envolvendo motocicleta em que trafegavam as autoras.

2.
Sentença do Juízo da 1ª Vara de Vitória da Conquista que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autora por danos morais, e R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais) por danos materiais à proprietária do veículo.

3.
Apelação do Município visando à redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, sob alegação de ausência de provas suficientes e de que os danos morais seriam desproporcionais às lesões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se os danos materiais foram devidamente comprovados e se o valor arbitrado deve ser reduzido; (ii) saber se o montante fixado a título de danos morais é excessivo diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O valor dos danos materiais foi fixado com base em orçamentos idôneos apresentados nos autos. A exigência exclusiva de nota fiscal para comprovação do dano é excessiva diante das circunstâncias e do entendimento jurisprudencial.

6. A responsabilidade do Município decorre da omissão na
sinalização
da via pública
que estava com buracos e em obras
, cuja falha foi a causa direta do acidente, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

7. Quanto ao dano moral, o valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta omissiva, os transtornos suportados pelas vítimas e o caráter pedagógico da indenização.

8.
É
admit
ida
a comprovação de danos materiais mediante orçamentos.

9. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

1
4
. Tese de julgamento: "É legítima a fixação de indenização por danos materiais com base em orçamentos não impugnados pelo réu, sendo dispensável a apresentação de notas fiscais em hipóteses de comprovada verossimilhança e dificuldade econômica do lesado. O valor fixado a título de danos morais não comporta redução quando atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta omissiva do ente público e os transtornos causados às vítimas".

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência
citad
a

-
TJ-DF 0701558-07.2022.8.07.0007 1818488, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504178-78.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e apelad
as

MICAELE DE JESUS SOARES
e TABITA DE JESUS SOARES
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
N
EGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.